Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731920-73.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL FREIRE LAWALL EMBARGADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL FREIRE LAWALL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 64794361, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 65237523, sustenta que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o decisum não teria tecido qualquer consideração quanto à não previsão contratual de índice de taxa diária de capitalização de juros, situação que, por contrariar o códex consumerista e precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, tornaria nulo o avençado. Ao final, postula que sejam supridos os vícios apontados e, por consequência, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024 às 13:57:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora